Tribunal: STF
Processo: ADI 3579
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe o envolvimento de ato normativo abstrato e autônomo.



    LITISCONSÓRCIO ATIVO – TÍTULO JUDICIAL – CREDORES – CONSIDERAÇÃO. Encerrando título judicial condenatório, presente obrigação de dar, credores diversos, observa-se, sob o ângulo constitucional, o crédito de cada qual para definir-se a existência de situação jurídica a viabilizar a requisição de pequeno valor.